Tribunal: STF
Processo: ARE 1370488
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, sob o argumento de que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, relativamente à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública.



    A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral. Argumenta, para tanto, que se trata de precatório expedido e pago antes de 25/3/2015, de modo que deve ser aplicada a correção monetária pela Taxa Referencial, conforme assentado no acórdão de origem – o qual observou a modulação de efeitos determinada no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.



    Requer a reconsideração da decisão agravada, bem como sejam expedidos ofícios adicionais ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região e à 5ª Vara Federal de Curitiba/PR, para que também tomem conhecimento da informação comunicada ao STJ por meio do Ofício eletrônico nº 6002/2022, relativamente à tramitação dos autos eletrônicos.



    É o relatório.



     



    Assiste razão à parte Agravante.



    Eis os fundamentos do acordão recorrido para dirimir a controvérsia (Vol. 31, fl. 3-4):



    “A controvérsia cinge-se à possibilidade de requisição dos valores incontroversos de saldo remanescente, com a substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária dos valores já requisitados e pagos. 



    Portanto, não se está discutindo a correção dos valores ainda não requisitados pela Taxa Referencial - TR, atual índice aplicável às cadernetas de poupança, o que é objeto do Tema 810/STF de repercussão geral, mas as diferenças apuradas na atualização dos valores já inscritos em precatório, matéria, portanto, distinta. 



    Acerca da complementação administrativa das diferenças de correção monetária dos precatórios/RPV corrigidos pela TR pelo Sistema de Precatórios desta Corte Regional, é necessária digressão. 



    Na AC 3764 MC/DF, rel. Min. Luiz Fux, o E. Supremo Tribunal Federal determinou a substituição da Taxa Referencial - TR pelo IPCA-E na atualização monetária dos precatórios e requisições de pequeno valor, nos anos de 2014 e 2015, nos termos das LDOs respectivas (Leis nº 12.219/2013, art. 27, e 13.080/2015, art. 27), porém apenas entre a data da inclusão e a do pagamento dos valores. 



    Em virtude dessa decisão, o CJF uniformizou procedimentos relativos à operacionalização dos pagamentos de precatórios e requisições de pequeno valor (CJF-PPN-2014/00002), determinando o pagamento da diferença de TR para IPCA-E nos precatórios da proposta de 2014, administrativamente, e nas RPVs autuadas entre 01/09/2014 e 28/02/2015, que foram pagos pela TR, a requerimento, em virtude dos pequenos valores envolvidos. 



    No entanto, importante registrar que nas Leis nº 12.017/2009 (LDO de 2010), nº 12.309/2010 (LDO de 2011), nº 12.465/11 (LDO de 2012) e nº 12.708/2012 (LDO de 2013), foi estabelecido que, para as requisições expedidas a partir de 02/07/2009, a atualização monetária dos precatórios, determinada no § 12 do art. 100 da CF/88, deveria observar a remuneração básica das cadernetas de poupança. Somente a partir da LDO de 2014 (Lei nº 12.919/2013) e LDO 2015 (Lei 13.080/15, art. 27), determinou-se a atualização monetária dos precatórios/RPVs pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial-IPCA-E do IBGE.



     Dito isto, no processo de origem, os pagamentos da 1ª até a 9ª parcela já ocorreram, restando a 10ª parcela ser paga aos ora Agravantes. Referidos depósitos ocorreram nas seguintes datas e com os seguintes índices de correção monetária:



      - 1ª Parcela - Evento 4 - PET80 - depósito em 06/2011 - período de atualização 07/2010 até 06/2011 - TR 



    - 2ª Parcela - Evento 4 – PET83 - depósito em 05/2012 - período de atualizaçã 07/2010 até 05/2012 - TR 



    - 3ª Parcela -Evento 4 – ATOORD87 - depósito em 10/2013 - período de atualização 07/2010 até 10/2013 - TR 



    - 4ª Parcela - Evento 4 – ATOORD90 - depósito em 11/2014 - período de atualização 07/2010 até 11/2014 - TR (Evento 4 – PET93 (Diferença 4ª Parcela) IPCA-E) 



    - 5ª Parcela - Evento 4 – OFICIO_C95 - depósito em 11/2015 - período de atualização 07/2010 até 03/2015 - TR; período de atualização 04/2015 até 11/2015 – IPCA-E



      - 6ª Parcela - Evento 4 – ATOORD97 - depósito em 11/2016 - período de atualização 07/2010 até 03/2015 - TR; período de atualização 04/2015 até 11/2016 - IPCA-E 



    - 7ª Parcela - Evento 4 – OFICIO_C99 - depósito em 06/2017 - período de atualização 07/2010 até 01/2014 - TR; período de atualização 02/2014 até 06/2017 – IPCA-E



      - 8ª Parcela - Evento 13 – DEMTRANSF1 - depósito em 04/2018 - período de atualização 07/2010 até 01/2014 - TR; período de atualização 02/2014 até 04/2018 - IPCA-E 



    - 9ª Parcela - Evento 29 – DEMTRANSF1 - depósito em 04/2019 - período de atualização 07/2010 até 01/2014 - TR; período de atualização 02/2014 até 04/2019 – IPCA-E



    - 10ª Parcela - Aguardando Pagamento - - 07/2010 até Depósito IPCA-E



    Do acima exposto, ressai que o pagamento de todas as parcelas, no que diz com o índice de correção monetária aplicada pelo Setor de Precatórios, conforme notas explicativas respectivas, constantes dos demonstrativos de pagamento, cujos eventos vão indicados acima, se deram regularmente, em total observância às orientações emanadas do CJF, por ocasião da uniformização dos procedimentos relativos à operacionalização dos pagamentos de precatórios e requisições de pequeno valor, em atenção ao determinado na Ação Cautelar n° 3764/STF e no expediente CJF-PPN-2014/00002.



    Nesse contexto, a decisão agravada há de ser mantida.” (grifo nosso).



    Verifica-se, desse modo, que se trata de precatório expedido e, em parte, já pago, encontrando-se pendente de pagamento, apenas, a décima parcela. 



    Assim, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem.



     



    A propósito, veja-se a ementa do precedente: 



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”



    (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04-08-2015, grifo nosso) 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. 



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1312827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022 – grifo nosso)



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido. 



    Diante do exposto, reconsidero a decisão publicada no DJ de 18/3/2022 e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E OUTROS.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente